Tribunal: TJMT
Processo: 1022457-80.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022457-80.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WAGNER ANTONIO CAMILO - CPF: 168.620.358-60 (APELADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), FERNANDA DEMARCHI CAMILO - CPF: 036.895.421-89 (APELADO), SOFIA DEMARCHI CAMILO - CPF: 036.897.261-58 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS

-

P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

CANCELAMENT
O
DE
VOO
-
DANO MORAL
- INOCORRÊNCIA
-
PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS -
RE
A
COMODAÇÃO
APÓS 24H

-

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
MATERIA
L
-
RESTITUIÇÃO DEVIDA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Não há dano moral por atraso ou cancelamento de voo, se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

2
.
O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea (
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

3
.
A não oferta de reacomodação nos ter
m
os da Resolução
n. 400 da ANAC
,
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material ao consumidor, independentemente da causa originária do atraso, impondo-se a
restituição
imediata e
i
ntegral
do valor
despendido
, devidamente comprovados.

4
.
Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos
Materiais
e Morais

ajuizada
por
WAGNER ANTÔNIO CAMILO, FERNANDA DEMARCHI CAMILO
e
SOFIA DEMARCHI CAMILO
,

que

julgou
procedente
s
o
s
pedido
s da
inicial
para

c
o
ndenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a cada um dos autores no valor de R$

8.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$

424,80 – a serem atualizados nos termos da sentença.
Ainda, condenou
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários
a
dvo
c
atícios
,
estes fixados em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85
, §2º,
do CPC.

Em suas razões recursais
a

recorrente
alega
,
em síntese, a regularidade do contrato de transporte aéreo, afirmando que eventual atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade.

Assevera que a ausência de falha na prestação do serviço capaz de configurar ato ilícito e a inexistência de abalo anímico indenizável, tratando-se de mero transtorno cotidiano, de modo que a condenação em danos morais importaria em enriquecimento sem causa da parte autora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a reforma da sentença
e julgar improcedentes os pedidos.
Subsidiariamente, pleiteia a redu
ção d
a indenização por dano
moral.

Contrarrazões
no Id.
304938893

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
WAGNER ANTÔNIO CAMILO, FERNANDA DEMARCHI CAMILO
e
SOFIA DEMARCHI CAMILO

ajuiz
aram
Ação de Indenização por Danos M
ateriais e Morais
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que

adquiriram passagens aéreas da requerida, para o trecho Campinas-SP a Rondonópolis-MT (voo 4384), agendado para a data de 22/08/2024 às 08:55h, com chegada no destino na mesma data, às 09:50h, no entanto, quando se apresentarem no aeroporto de Campinas-SP foram informados que o voo até a cidade de Rondonópolis/MT havia sido cancelado para manutenção na aeronave.

Narraram que, na mesma oportunidade, foram informados que seriam reacomodados no voo do dia seguinte: data de 23/08/2024 às 08:55h, com chegada no destino na mesma data, às 09:50h
, mas
não receberam nenhum amparo da requerida.

Por essas razões experimentaram danos materiais e morais, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 424,80 e morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, julgou
procedente
s
o
s
ped
ido
s
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja
afasta
da
a indenização por danos
morais
e materiais
decorrente

de
cancelament
o
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela
reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim,
para incidir a obrigação de indenizar é necessári
o
a
conduta, a

comprov
ação do dano e do nexo de causalidade
.

Do dano moral.

T
ratando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no caso.

No caso, apesar de ser incontroverso o
cancelamento do
voo contratado
(
Campinas
/SP –
Rondonópolis
/MT),
por problemas de manutenção na aeronave, conforme afirmado pela companhia aérea, é de se pontuar que tal fato não implica na responsabilização da demandada em dano moral.

Restou incontroverso também
que a companhia aérea promoveu a realocação dos passageiros em voo subsequente, providência que atendeu ao disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC, mitigando eventuais prejuízos.

N
o contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pel
os
autor
es
.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

É
indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e
/
ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso
ou cancelamento
, sem a comprovação
d
os
prejuízos
causados
, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a
parte
apela
da
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apela
nte
a responsabilidade pela reparação moral.

Do dano material.

Depreende-se dos autos que
o voo cancelado compreendia o trecho Campinas-SP a Rondonópolis-MT, agendado para a data de 22/08/2024 às 08:55h, com chegada no destino na mesma data, às 09:50h, sendo os autores reacomodados no voo do dia seguinte,
dia
23/08/2024 às 08:55h
.

Assim, considerando que a
rea
comod
ação dos passageiros
ocorreu
por manutenção na aeronave, mas
com diferença de aproximadamente 24h
em relação ao voo originalmente contratado, tal
circunstância não exclui a sua responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, ou seja, inerente aos riscos da atividade por ela explorada.

É c
erto que o
transportador
deve
fornecer a assistência material,
conforme o tempo de espera
, no caso,
em relação ao
trecho
originalmente contratado
, nos termos do
s dispositivos abaixo
da

Resolução n. 400/2016 da ANAC.

Vejamos:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer
as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27.
A assistência material
consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta
.

§ 2º No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea
.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos
:

I -
em
voo próprio ou de
terceiro
para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II -
em
voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Parágrafo único. Os
PNAEs
, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.

Assim, considerando que a requerida
descumpriu o seu dever legal
, tendo ofertado
novo
s
trecho
s
com mais de
24
h de diferença do voo originalmente contratado, sem assistência material (
alimentação e
hospedagem)
,
de rigor
a manutenção d
o ressarcimento
pel
os danos materiais suportados pelos apelados,
eis que comprovaram os gastos extras com
a
necessid
ade
de
estadia em
hotel e deslocamento
s entre o hotel e o aeroporto, na data em que o voo foi cancelado.

Ante o exposto,

dou

parcial
provimento
ao recurso
para reformar a sentença
a fim de excluir a indenização moral, mantendo
, contudo,
a
condenação da
indenização material
. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca,
as custas, despesas processuais e
os
honorários advocatícios
fixados, deverão ser rateados na proporção de 50% para cada parte.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025